Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600438-11.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEX ARTUR PURKOTE VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEX ARTUR PURKOTE VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
07/06/2021
Número: 0600438-11.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/02/2021
Processo referência: 0600438-11.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600438-
11.2020.6.16.0199 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Alex Artur
Purkote, relativo a omissão de gastos de recursos utilizados na campanha para vereador nas
eleições de 2020, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Alex Artur Purkote, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Cidadania, no município de São José dos Pinhais/PR, julgadas desaprovadas diante da omissão de
gastos com combustível. (art. 35, § 11, II, alínea "a" da Resolução TSE n° 23.607/2019), atingindo
89,49% do valor R$ 3.352,19 de despesas da campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALEX ARTUR PURKOTE VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ALEX ARTUR PURKOTE (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35857
916
07/06/2021 09:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.905
RECURSO ELEITORAL 0600438-11.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEX ARTUR PURKOTE VEREADOR
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRENTE: ALEX ARTUR PURKOTE
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA – CESSÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO PARA A CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL. SUPOSTA OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA DE ABASTECIMENTO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DO
PRESTADOR. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OMISSÃO. APONTAMENTO
AFASTADO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS. – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.Prestador que declarou em sua prestação de contas a cessão de veículo, de
propriedade de terceiro, para ser usado durante a campanha, sendo razoável se
esperar a existência de gastos com combustível.
2.Contudo, é de se ponderar a plausível justificativa apresentada pelo recorrente, de
que a situação pandêmica reduziu os eventos externos, razão pela qual o veículo foi
pouco utilizado, não necessitando de abastecimento durante o período eleitoral,
razão pela qual não se aplicaria o disposto no artigo 35, §11, inciso II, da Res. TSE
nº23.607/2019.
3.Inexistindo nos autos provas aptas a desconstituir as alegações do prestador e
considerando que o total de receitas movimentadas durante a campanha foi de
apenas R$8.350,16, o que torna improvável eventual intenção deliberada do
recorrente em omitir receitas e despesas com combustível, é de se afastar qualquer
apontamento em relação a este item da prestação de contas.
4.Considerando que as outras irregularidades remanescentes foram consideradas de
natureza formal em sentença, merece provimento o recurso interposto, para aprovar
com ressalvas as contas.
Num. 35857916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709041916300000034976242
Número do documento: 21060709041916300000034976242

5.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALEX ARTUR PURKOTE, contra sentença
proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, que julgou desaprovadas
as contas por ele prestadas, em razão de omissão de gastos com combustíveis, relativas à
campanha do Recorrente ao cargo de vereador do Município de São José dos Pinhais pelo
Partido CIDADANIA, no pleito eleitoral de 2020.
2.Em breve síntese o Recorrente alegou, em suas razões recursais, que a ausência da
comprovação de despesas com combustível não pode ser considerada uma irregularidade nas
suas contas, tampouco ensejar sua desaprovação, visto que sequer efetuou gastos deste tipo
na sua campanha.
3.Adiante, postulou que não há exigência legal de dispêndio mínimo com combustível, e que a
demanda por prova negativa de que não comprou combustíveis seria exigir prova diabólica.
4.Por fim, pleiteou que não há necessidade de se comprovar os gastos com o combustível
preexistente no automóvel utilizado na campanha antes que ela teve seu início, tampouco os
gastos com combustível no automóvel utilizado exclusivamente pelo candidato na sua
campanha.
5.Por estes motivos requereu o provimento do Recurso, para reformar a sentença do Juízo a
, a fim de se declarar aprovadas ou, no mínimo, aprovadas com ressalvas as suas contas.
quo
6.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
pois alegou que omissão de gastos com combustível, quando se declara veículos para uso em
campanha, prejudica a confiabilidade das contas e impõe a sua desaprovação.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes todos os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Num. 35857916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709041916300000034976242
Número do documento: 21060709041916300000034976242

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por ALEX ARTUR PURKOTE,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, que
julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo recorrente referentes às Eleições de 2020,
em que concorreu ao cargo de vereador.
3.As seguintes irregularidades remanescentes foram apontadas em sentença: a)
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha, que
correspondem a 17,34% dos recursos recebidos; b) recebimento de doações em data anterior à

data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; e, c)
omissão de gastos com combustível, tendo em conta que o prestador declarou
a cessão de veículos para uso em campanha.
4.A desaprovação das contas foi fundamentada, primordialmente, em relação à suposta
omissão de despesas com combustível, sendo esta a única insurgência recursal.
5.De fato, é incontroverso que o prestador declarou em sua prestação de contas a cessão de
veículo, de propriedade de terceiro, para ser usado durante a campanha.
6.Nestas circunstâncias, é razoável se esperar que a utilização do automóvel gerasse
despesas com combustível, a serem declaradas na prestação de contas nos termos do artigo
35, §11, inciso II, da Res. TSE nº23.607/2019:
§11 - Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim (...)”.
7.Contudo, é de se ponderar a plausível justificativa apresentada pelo recorrente, de que a
situação pandêmica reduziu os eventos externos, razão pela qual o veículo foi pouco utilizado,
não necessitando de abastecimento durante o período eleitoral.
8.Nos termos do dispositivo legal acima citado, os gastos com combustíveis devem ser

declarados apenas quando, durante o período de campanha, ocorre abastecimento do
veículo, devidamente comprovado com a correspondente nota fiscal.
9.É de se ressaltar que inexiste nos autos provas aptas a desconstituir as alegações do

prestador, bem como que o total de receitas movimentadas durante a campanha foi de
apenas R$8.350,16, o que torna improvável eventual intenção deliberada do recorrente em
omitir receitas e despesas com combustível.
10.Nestas circunstâncias, revela-se razoável aceitar as justificativas apresentadas pelo
prestador, afastando qualquer apontamento em relação a este item da prestação de contas em
exame.
Num. 35857916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709041916300000034976242
Número do documento: 21060709041916300000034976242

11.Em conclusão, considerando que as duas outras irregularidades remanescentes foram
consideradas de natureza formal em sentença, merece provimento o recurso interposto, para
aprovar as contas com ressalvas.

12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por ALEX ARTUR PURKOTE
conhecer e dar provimento
para, reformando a sentença, aprovar com ressalvas as contas apresentadas
pelo recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de
vereador no Município de São José dos Pinhais.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600438-11.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEX
ARTUR PURKOTE VEREADOR, ALEX ARTUR PURKOTE - Advogados do(a) RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35857916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709041916300000034976242
Número do documento: 21060709041916300000034976242